Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015884-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO DU BAIRRO EIRELI - CNPJ: 24.753.996/0002-55 (APELADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), ALISON DE ALMEIDA - CPF: 057.462.531-38 (APELADO), ALISON DE ALMEIDA - CPF: 057.462.531-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FATURA COM VALOR BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –

RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a emissão, sem justificativa plausível, de faturas bastante acima do histórico de consumo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica julgada parcialmente procedente para declarar indevida a fatura de setembro de 2019, de R$39.255,70, e determinar nova emissão com base no artigo 113, §1o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, além de fixar a sucumbência em 60% a cargo da ré e 40% às custas do autor e arbitrar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

A apelante aduz que a cobrança é lícita pois teve origem no acúmulo de consumo nos meses anteriores em que não foi possível realizar a leitura em virtude da existência de impedimento no medidor.

Diz que seguiu o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 145174795).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo com o propósito de revisão da fatura de energia elétrica de setembro de 2019, de R$39.255,70 (40.151 kWh), pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos 12 meses, de R$5.016,04 (5.356 kWh). Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a readequação da referida conta, além de danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar indevida a dívida e determinar a emissão de nova fatura com base no artigo 113, §1o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A apelante argumenta que tais débitos foram devidamente apurados e são resultantes de acúmulo de consumo dos meses anteriores (julho e agosto), em que não foi possível fazer a leitura pois havia impedimento no medidor.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Constata-se na inicial que de outubro de 2018 a agosto de 2019 a média de consumo era de 5.356,45 quilowatts, correspondentes a R$5.016,09, e no mês contestado foi mais de
sete vezes
superior ao habitual (ID. 145174751).

O próprio documento
Consumos do Clientes
trazido pela apelante na contestação mostra a mesma discrepância (ID. 145174780).

Além disso, não está embasada em nenhuma evidência a arguição de que a cobrança ora em discussão tenha origem em consumo acumulado de julho e agosto de 2019. Para se chegar a essa conclusão, seria necessário procedimento de apuração de irregularidade (artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Também não há prova satisfatória de que nesses meses a leitura foi obstruída por algum problema no medidor, e que por esse motivo fez-se o cálculo pela média.

Ademais, a suposta dificuldade de leitura não se repetiu nos meses subsequentes, o que torna frágil a afirmação.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor mencionado é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, o apelado cumpriu satisfatoriamente o inciso I do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II. Dessa forma, é indevida a cobrança da fatura
sub judice
(artigo 333, incisos I e II, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar a verba honorária uma vez que o apelado não apresentou contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022